Tribunal: TJES
Processo: 5007707-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007707-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DELAIDES DA PENHA MENEGASSI ZOCOLOTTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE FAMILIAR. MANUTENÇÃO DO CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a internação compulsória do paciente Sebastião Tadeu Zocolotto em clínica terapêutica, com custeio integral pela agravante, independentemente de limitações contratuais, até decisão final da lide ou revogação da medida. Sustenta-se, no recurso, a ilegitimidade ativa da agravada (esposa do internado) e a possibilidade de rescisão contratual por inadimplemento de acordos extrajudiciais anteriores à concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a esposa do internado possui legitimidade ativa para requerer a internação compulsória; (ii) estabelecer se é válida a rescisão do contrato de plano de saúde com base em inadimplemento de valores relativos a acordos extrajudiciais anteriores à tutela que determinou o custeio integral da internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Familiares próximos, inclusive cônjuges, possuem legitimidade ativa para requerer a internação compulsória de dependente químico, nos termos da Lei nº 10.216/2001 e do Decreto nº 24.559/1934, dada a situação de vulnerabilidade do paciente e o risco à sua integridade física e psíquica.
Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada.

A documentação médica comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade urgente e contínua do tratamento, justificando a manutenção da medida liminar deferida anteriormente.

A inadimplência alegada pela agravante decorre de cobranças indevidas referentes a acordos anteriores à liminar que determinou o custeio da internação, não podendo fundamentar a rescisão do contrato.

A tentativa de rescindir o contrato diante de tutela vigente configura descumprimento da ordem judicial, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

O direito à vida e à saúde, garantidos constitucionalmente, impedem a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em contexto de tratamento médico necessário e contínuo.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como abusivas as cláusulas que limitam tratamentos recomendados por médico assistente, mesmo que não incluídos no rol da ANS, quando essenciais à preservação da vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cônjuge de paciente dependente químico possui legitimidade ativa para requerer a internação compulsória, independentemente da existência de genitores vivos e capazes.

A concessão de tutela de urgência que determina o custeio de internação por plano de saúde impede a cobrança de valores relacionados ao tratamento, tornando indevida a rescisão contratual baseada em inadimplemento de acordos anteriores.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde durante tratamento médico essencial configura afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; Decreto nº 24.559/1934, art. 11; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5007707-32.2023.8.08.0000

A
GV
TE
: UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
GV
D
A
:
DELAIDES DA PENHA MENEGASSI ZOCOLOTTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão agravada que determinou a “internação do paciente SEBASTIÃO TADEU ZOCOLOTTO na clínica terapêutica GREEN HOUSE, onde este já se encontra internado desde o dia 05/01/2023, conforme laudo e declaração médica, arcando a Requerida com as despesas, taxas e fornecimento de todo o material necessário, independente de qualquer limitação contratual imposta, até decisão final da lide ou posterior revogação, que será oportunamente comunicada, tudo sob pena de incorrer em multa diária a ser fixada em caso de descumprimento”.

1. Da Alegada Ilegitimidade Ativa.

Inicialmente, defende a agravante a ilegitimidade ativa da agravada em requerer a internação de seu cônjuge.

Pois bem.
Tenho que a pretensão não merece prosperar, visto que é natural que os familiares de pessoa que padece de dependência química/alcoólica busquem a internação do dependente, uma vez que este não o fará voluntariamente.

A
medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente sofre de dependência química grave, que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida.

Desse modo, qualquer familiar próximo possui legitimidade para postular a internação compulsória, independentemente do internando possuir, ou não, genitores vivos e capazes, a fim de salvaguardar o direito à vida e à saúde do dependente, além de todos os seus familiares, nos termos do preconizado nos arts. 3º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216 /2001, e art. 11, do Decreto Federal nº. 24.559/1934.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2. Mérito.

A controvérsia recursal gravita em torno da determinação de manutenção da internação do dependente químico da parte autora, mediante custeio integral pelo plano de saúde, e, sobretudo, acerca da possibilidade jurídica de rescisão contratual promovida pela agravante com base na inadimplência de parcelas relacionadas a acordos extrajudiciais anteriores à concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

Nos termos dos documentos e laudos médicos constantes nos autos, é plenamente evidenciada a necessidade da continuidade do tratamento do Sr. Sebastião Tadeu Zocolotto, diante de seu grave quadro clínico, já reconhecido em decisão anterior (ID 21451293), que determinou à requerida o custeio integral da internação.

As condições de saúde do paciente, somadas à urgência e à indispensabilidade do tratamento terapêutico, autorizam a concessão e manutenção da medida liminar deferida pelo juízo de origem.

A agravante sustenta que os valores cobrados decorrem de acordos extrajudiciais válidos, firmados com a agravada, e que, portanto, sua inadimplência justificaria a rescisão do contrato. Todavia, conforme consta dos autos, tais acordos foram firmados anteriormente à concessão da tutela de urgência que determinou o custeio integral da internação.

Após a concessão da liminar, qualquer cobrança relativa à internação passa a ser indevida, não podendo justificar a caracterização de inadimplemento, tampouco a rescisão do contrato.

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em casos de urgência médica e necessidade de tratamento contínuo, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde encontra óbice no princípio da preservação do direito à vida e à saúde, constitucionalmente assegurados. A

inda que exista inadimplemento, este deve ser analisado sob a ótica da boa-fé objetiva e da razoabilidade, notadamente quando fundado em cobranças indevidas ou superpostas à determinação judicial.

A argumentação da agravante no sentido de que não descumpriu a decisão liminar também não se sustenta. Ao manter as cobranças relacionadas à internação após a liminar e, em consequência, rescindir o contrato da autora e de seus dependentes, a operadora de saúde extrapolou os limites de sua atuação contratual, interferindo no cumprimento da ordem judicial.

Os documentos acostados, inclusive as notificações de cancelamento e os boletos acrescidos dos valores dos acordos, demonstram que a agravada não se negou a pagar a mensalidade contratual, mas apenas os acréscimos derivados de pactos já superados pela decisão judicial. Logo, não houve inadimplemento apto a justificar a rescisão contratual.

A conduta da agravante, além de descumprir ordem judicial, revela violação aos deveres de boa-fé e equilíbrio contratual, pilares do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie.

A decisão agravada, ao determinar o restabelecimento do plano e a suspensão das cobranças relacionadas à internação, não apenas observa os limites da decisão liminar original, como também assegura a continuidade do tratamento médico, sem o qual os prejuízos ao paciente seriam irreparáveis.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão impugnada amplia indevidamente a cobertura do plano de saúde, vale lembrar que a jurisprudência pátria, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao reconhecer a abusividade de cláusulas que restrinjam tratamentos necessários à preservação da vida, ainda que não expressamente previstos no rol da ANS, sobretudo quando há recomendação médica expressa, como no caso em apreço.

Diante do exposto, inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão proferida pelo juízo de origem, e estando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, não há razão para sua reforma.

Diante destas considerações, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.